Tribunal: STF
Processo: RHC 57461
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES.
FALTA DE REINQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO DEPOIS DA
APRESENTAÇÃO DA DEFESA PREVIA EM VIRTUDE DE ADITAMENTO DA DENUNCIA.
NULIDADE RELATIVA. PRECLUSAO. INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO E,
CONSEQUENTEMENTE, FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. MATÉRIA
QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO ÂMBITO ESTRITO DO HABEAS CORPUS. -
INEPCIA DE ADITAMENTO DA DENUNCIA COM REFERENCIA A CO-RÉU. ALEGAÇÃO
QUE EM NADA APROVEITA AO RECORRENTE. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO